Tribunal: TJMT
Processo: 1029672-52.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029672-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON DE ARAUJO ARRUDA - CPF: 022.963.841-45 (RECORRENTE), VALFRANIO BATISTA DA SILVA - CPF: 022.623.851-22 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1029672-52.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Recorrente(s): DECOLAR.COM LTDA

Recorrido(s): WELLINGTON DE ARAUJO ARRUDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DO VOO – NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO OU SOLUÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO – AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA REAGENDAMENTO – RECLAMAÇÃO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDIDO DE REEMBOLSO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do pacote turístico com permissão para novo agendamento pelo consumidor, o qual não vem a se concretizar, mesmo após reclamação administrativa e na plataforma consumidor.gov, frustrando as expectativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão de falha na prestação do serviço consistente em cancelamento unilateral do pacote turístico, sem efetivação da alteração do voo, mesmo após reclamação administrativa e na plataforma consumidor.gov, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para condenar a reclamada a:

PAGAR indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Improcedência quanto ao pedido de dano material.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve comprovação dos fundamentos necessários ao reconhecimento de dano moral suportado.

Alegou “que a não restituição de valores de forma imediata, por si só, não justifica a fixação de indenização, bem porque o Autor trouxe argumentos genéricos na exordial, não demonstrando que os fatos superaram o mero aborrecimento”.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cancelamento unilateral de contrato, uma vez que a parte promovente comprou um pacote turístico composto por passagem aérea e hospedagem em hotel, com destino para a cidade de Curitiba, para ser realizado nos dias 08/04/2020 a 12/04/2020, no entanto a hospedagem fora cancelada unilateralmente, oportunidade em que a parte promovida permitiu a alteração do voo.

Todavia, após tentativas a parte promovente não logrou êxito em conseguir a alteração, registrando reclamação administrativa e na plataforma consumidor.gov, sem êxito.

A sentença reconheceu a existência de responsabilidade objetiva e solidária e condenou a parte promovida, ora Recorrente, por danos morais, com o que não concorda a parte promovida, pois entende pela ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois evidenciada a falha na prestação do serviço, sem solução administrativa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do pacote turístico com permissão para novo agendamento pelo consumidor, o qual não vem a se concretizar, mesmo após reclamação administrativa e na plataforma consumidro.gov, frustrando as expectativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização moral, nenhum reparo a fazer, uma vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021